Tribunal: TJDFT
Processo: 0725413-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO DE APOIO FAZENDÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO SINDFAZ. CRIAÇÃO POSTERIOR DO SINDICATO DA CARREIRA FAZENDÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA À ÉPOCA DA AÇÃO COLETIVA. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INSCONTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo.
2. A ação coletiva, da qual origina-se o título exequendo, foi proposta pelo SINDIRETA/DF que, atuando como substituto processual, beneficiou a categoria que representa, qual seja, a dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. 2.1. Com o surgimento de sindicato de carreira específica, SINDFAZ/DF, este passou a representar a carreira fazendária distrital. 2.2. O SINDFAZ-DF somente foi criado em outubro de 2010, enquanto a ação coletiva n. 32.159/97, que deu origem ao título exequendo, fora ajuizada em 1997. 2.2. À época em que foi prolatada sentença na ação coletiva, a agravada integrava o quadro de servidores da administração direta distrital, então representado pelo SINDIRETA/DF, de modo que a exequente possui legitimidade para a propositura da ação de cumprimento individual de sentença coletiva. 2.3. Incabível a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21), porquanto há distinção entre a discussão havida nos autos e a tese discutida no incidente.
3. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.
3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de incorreta aplicação da taxa Selic suscitada pela parte executada.
4. O questionamento a respeito da constitucionalidade da Emenda Constitucional 113/2021, no caso concreto, somente seria passível de discussão pela parte exequente mediante a interposição de agravo de instrumento, não se mostrando, as contrarrazões, via adequada para este fim.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.